Tribunal: CARF
Processo: 13003.001495/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13003.001495/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.024 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
SONIA MARIA SILVA DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA. AJUSTE ANUAL.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), como pagos ao contribuinte e a seus
dependentes e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica,
por dependente declarado do contribuinte e não tributados no ajuste anual do
imposto de renda, há de ser mantida a omissão apurada.
Mantém-se o lançamento quando as alegações recursais não se prestam a
infirmar os informes contidos na declaração emitida pela fonte pagadora.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. SÚMULA
CARF N° 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13003.001495/2008-71
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13003.001495/2008-71

Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão da DRJ que julgou procedente o
lançamento. O relatório da decisão de primeira instância é elucidativo e sintetiza o procedimento
fiscal e o processo administrativo fiscal até a fase de impugnação, nos seguintes termos:

Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 04/06, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de multa de
ofício e juros de mora, totalizando R$ 59.260,60, calculados até 29/08/2008, em virtude
da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao exercício de
2005, ano-calendário de 2004.
A fiscalização informa às fls. 05 que constatou omissão de rendimentos de aluguéis ou
royalties recebidos de pessoas jurídicas no montante de R$ 37.293,59, com imposto de
renda retido na fonte no valor de R$ 1.433,70 e, às fls. 05, verso, omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física e do exterior, no valor de R$ 65.969,31.
O contribuinte apresentou impugnação, conforme instrumento de fls. 01/02, alegando,
em resumo, que não houve omissão dos rendimentos apontados pela fiscalização.
Informou que os imóveis que renderam os aluguéis foram havidos por herança deixada
por seu falecido pai. Referiu que os aluguéis foram declarados parte pelo próprio
notificado, parte por seu cônjuge e outra parle por sua mãe.
Anexou documentos conforme fls. 07 e seguintes.

A decisão de primeira instância (fls.227/229) foi consubstanciada nos termos da
seguinte ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Estando demonstrada a omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual,
devidamente confirmada através de informação prestada em DIMOB pela fonte
pagadora, deve ser mantido o lançamento.

Intimada da referida decisão em 24/10/2011 (fl.239), a contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 22/11/2011 (fl. 243/244), alegando, que:
Os rendimentos declarados como omitidos na notificação de lançamento
2005/610451079884132 foram informados via DIMOB no CPF de Sonia
Maria Silva da Silveira, incorretamente, relato que os imóveis foram havidos
por herança (vide formais de partilha e escrituras anexas), conforme detalhado
abaixo :
DECLARAÇÃO DA MAE:ALBA SANTOS DA SILVA:
Os rendimentos de RL Refosco e NT Fernandes e J. MEDEIROS COM
MREPRES. LTD A, pertencem a sua mãe ALBA SANTOS DA SILVA-CPF
668.449.160-00. Na declaração de ALBA SANTOS DA SILVA, foi incluído o
rendimento de GRABSKI - COM DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA ,
JEAN CARLO DA SILVA, MALHARIA GRAVATAÍ, que pertencem a
Sônia Maria Silva da Silveira.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13003.001495/2008-71

Ao retificar a declaração de ALBA SANTOS DA SILVA ( vide anexo )com a
exclusão dos rendimentos de GRABSKI, JEAN CARLO DA SILVA,
MALHARIA GRAVATAÍ e inclusão dos rendimentos de RL REFOSCO(
VILENTE) , NT FERNANDES e J.MEDEIROS COM REPRES LTDA de sua
propriedade a mesma teria ficado com imposto a pagar de R$ 9.860,24 çom os
valores corretos acima detalhados, tendo sido declarado na época ( vide anexo)
imposto a pagar de R $3.306,35.
DECLARAÇÃO DE SONIA MARIA SILVA DA SILVEIRA.
Os rendimentos que não constaram na declaração de Sonia Maria Silva da
Silveira, de imóveis de sua propriedade foram:
GRABSKI- Com de Papeis e Embalagens Ltda de R$ 1.974,20, que
erroneamente foi declarado parte na declaração de sua mãe ALBA SANTOS
DA SILVA.
Jean Carlo da Silva uma diferença de R$ 1.966,95.
Malharia Gravatai uma diferença de R$ 1.416,30.
Ao rendimentos declarados na declaração de Sonia Maria Silva da Silveira que
são de sua mãe :
Ao corrigir sua declaração o valor do imposto a pagar ficaria em R$ 2.504,06
com a inclusão e exclusão dos valores acima, em sua declaração original o
valor pago foi de R$ 4.383,97.
Nas declarações de imposto de renda anexas estão bem INFORMADOS nos
BENS E DIREITOS os imóveis de propriedade individual da contribuinte e sua
mãe.
ANEXOS : 1) Escrituras e formais do partilha dos imóveis.
Medeiros Com e Repres Ltda- RL Refosco (Vilente )
NT Fernandes E CIA LTD A
R$ 3.574,20 R$ 7.039,86 R$ 3.625,03
Modelo de declaração retificada sem transmissão.
Cópias da Declarações da da contribuinte e de sua mãe.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Do Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física e jurídica - DIMOB

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13003.001495/2008-71

De início, cumpre ressaltar que a contribuinte não manifesta insurgência quanto à
omissão de rendimentos de aluguéis de pessoas físicas, estando essa parte o lançamento
definitivamente constituído na esfera administrativa. Todos os locatários abordados na peça
recursal são pessoas jurídicas.

Argumenta a recorrente que os rendimentos omitidos apurados pela Fiscalização
foram informados em DIMOB em seu CPF de maneira incorreta. Alguns rendimentos de
aluguéis de imóveis de propriedade da sua mãe foram informados como rendimentos da
contribuinte.

Do cotejo dos autos, verifica-se, a título exemplificativo, que o imóvel onde se
encontra instalada a empresa NT FERNANDES (Rua José Loureiro da Silva, 1580) é de
propriedade de mãe da contribuinte, consoante faz prova a matrícula de fl. 276, sendo que a
totalidade dos rendimentos omitidos foram informados (R$ 19.202,23) na DAA Retificadora da
Sra. Alba Santos da Silva (fl.249). A contribuinte, também, apresentou DAA Retificadora
ajustando os rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Ocorre que, a teor da legislação de regência, não é permitido pretender retificar a
DAA com a intenção de se eximir de pagamento de tributo, após iniciado o procedimento e sem
prova consistente do eventual erro cometido no preenchimento da DAA, cuja matéria inclusive
já se encontra sumulada neste CARF:

Súmula CARF n° 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme PortariaMFn°277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Assim, entendo que não restou demonstrada a incorreção na DIMOB. Aliás, a
própria prova apresentada pela recorrente não abraça a sua tese, como é o caso do contrato de
locação e aditivo de fls. 259/262, em que a contribuinte figura como locadora e a empresa J.
MEDEIROS COM MREPRES. LTD, como locatária. Esse é um dos rendimentos em que a
contribuinte alega ser se sua mãe. A meu ver, não é razoável que o locador figure no contrato de
locação sem ser o beneficiário dos rendimentos.
Assim sendo, deve prevalecer a omissão de rendimentos apurada no ano-
calendário de 2004, estando correto o procedimento fiscal e em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário apurado.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13003.001495/2008-71

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital